Tribunal: CARF
Processo: 13893.720402/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.720402/2012-19 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CLAUDIO LUIZ GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta promova,
como lhe compete, a regularização processual certificando nos autos a data em que ocorreu a
efetiva ciência pessoal do contribuinte acerca da decisão recorrida (fls. 30/35).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/33):
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 03/09)
relativo ao exercício de 2010, ano-calendário 2009, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 2.957,03 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa do valor de R$ 2.708,94,
contribuinte informou não possuir os comprovantes das despesas por não ter sido ele
quem fez a declaração.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, glosa
do valor de R$ 14.387,49, por falta de comprovação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720402/2012-19
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720402/2012-19

Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 1.949,01, contribuinte
informou não possuir os comprovantes das despesas por não ter sido ele quem fez a
declaração.
Cientificado do lançamento em 26/03/2012 (fl. 17), o contribuinte apresentou a
impugnação em 17/04/2012 (fl. 10) mediante a qual contesta o lançamento da dedução
indevida de pensão e dedução indevida de despesas médicas, alegando para esta última
que cometeu erro de preenchimento e que o valor correto está no documento que anexa.
Concorda com a dedução indevida com despesa de instrução.
A decisão de primeira instância, manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Comprovada documentalmente na fase
impugnatória parte da dedução glosada cabe o seu restabelecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito, por
extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade julgadora,
configurando-se o crédito tributário correspondente definitivamente constituído na
esfera administrativa e prontamente exigível.
Cientificado pessoalmente da decisão, conforme certificado pela unidade de
origem (fls. 65), o contribuinte, por procuradora habilitada interpôs, em 19/08/2015, recurso
voluntário parcial (fls. 37/42), insurgindo-se contra a glosa da despesa com pensão alimentícia
trazendo, neste momento processual e em nome do princípio da verdade material, os documentos
comprobatórios da pensão alimentícia declarada, proveniente de decisão judicial homologada
pela 2a Vara Cível de Mogi das Cruzes/SP, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
14.387,49, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Todavia, embora regularmente recebido o recurso voluntário pela unidade de
origem, ao teor do despacho de encaminhamento proferido (fls. 65), não há como conferir a
tempestividade da interposição recursal, porquanto não consta dos autos a data da efetiva
intimação pessoal do contribuinte acerca da decisão recorrida, sobretudo levando-se em conta que
o AR expedido retornou com a indicação de “ausente” como motivo da devolução (fls. 63/64).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720402/2012-19

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem promova, como lhe compete, a regularização processual certificando nos autos
a data em que ocorreu a efetiva ciência pessoal do contribuinte acerca da decisão recorrida (fls.
30/35).
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original